Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DE ÓRGÃO JULGADOR. NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIRADA COERCITIVA DE ADVOGADO DO RECINTO. CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. ARQUIVAMENTO MANTIDO.

1. Conforme disciplina legal e normativa, compete ao Presidente de qualquer órgão julgador do Tribunal o poder/dever de manter a ordem das sessões de julgamento sob a sua condução, tendo também o mesmo ônus para adotar as providencias necessárias para manter o bom andamento dos trabalhos a serem realizados naquelas assentadas. Inteligência dos arts. 139, VII, do CPC e art. 29 do RITJDFT.

2. Não se verifica qualquer violação a dever funcional a conduta de Magistrado que, no exercício da Presidência de órgão julgador, aplicou a regra do regimento interno quanto ao não cabimento de sustentação oral em Embargos de Declaração, bem como determinou a retirada de causídico que, mesmo previamente advertido, insistiu no uso da palavra para rediscutir recurso já julgado e sem que qualquer das hipóteses do art. 7o, X, do Estatuto da OAB estivesse presente.

3. Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.